Tribunal: TJDFT
Processo: 0731322-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM ARGUIDAS PELAS AUTORIDADES COATORAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS AOS CANDIDATOS NEGROS E HIPOSSUFICIENTES. VIOLAÇÃO ÀS LEIS N. 6.321/2019 E 6.741/2020. NÃO DEMONSTRAÇÃO. LEGALIDADE.
1. De acordo com o artigo 6o, § 3o, da Lei no 1.016/2009, deve ser considerada autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. 1.1. O Edital de abertura no 01/2022 –ATUB atribui a responsabilidade, para analisar as impugnações do certame, à Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e à banca examinadora - Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES.
2. De acordo com o artigo 1o da Lei n. 12.016/2009, o mandado de segurança tem por finalidade assegurar a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data.
3. O artigo 2o da Lei Distrital n. 6.741/2020 fixou os critérios demandados à classificação de candidatos a cargos públicos na categoria de hipossuficientes. 3.1. O item 9.2 do edital prevê que (f)icam reservados 10% (dez por cento) das vagas a serem preenchidas por pessoas hipossuficientes. 3.2. No caso concreto, o impetrante não obteve aprovação nas provas objetivas, e não teria direito à correção de sua prova discursiva, pois não se classificou dentro do número de vagas reservadas aos candidatos negros e aos hipossuficientes, conforme previsão do Edital n. 01/2022.
4. A Lei Distrital n. 6.321/2019, em seu artigo 1o, reserva as pessoas negras o percentual de 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas, das sociedades de economia mista controladas pelo Distrito Federal e do Poder Legislativo, nos termos do que dispõe a Lei n. 12.990/2014. 4.1. Os candidatos negros concorrem, de forma concomitante, tanto às vagas reservadas quanto àquelas destinadas à ampla concorrência. 4.2. De acordo com o disposto no artigo 4o, § 1o, da Lei n. 6.321/2019, os candidatos negros aprovados dentro das vagas de ampla concorrência não são computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas. 4.3. O disposto no artigo 4o, § 1o, da Lei n. 6.321/2019, está relacionado ao resultado final do concurso e não se aplica às fases classificatórias e eliminatórias no decorrer do certame, haja vista que a exclusão de um candidato negro da lista reservada para constar apenas na lista geral poderia lhe causar prejuízo, dependendo de sua nota nas próximas etapas do concurso. Precedentes.
5. Os elementos de prova que instruem o mandado de segurança não se mostram suficientes para demonstrar o direito líquido e certo invocado pelo impetrante, na medida em que não comprovou a existência de um direito líquido e certo, ameaçado ou violado, circunstância que torna impositiva a denegação da segurança vindicada na inicial.
6. Preliminares rejeitadas. Segurança denegada.